Tribunal: TJDFT
Processo: 0729260-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729260-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS AGRAVADO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO D E S P A C H O Em consulta ao sistema Pagcustas (https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais) deste Tribunal não consta a emissão de guia e o respectivo pagamento das custas referente ao presente agravo de instrumento. Assim, intime-se o agravante, WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora